Tribunal: TJSP
Processo: 1023539-08.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de procedência parcial – Inconformismo das partes – 1. Preliminares. Rejeição. Ausência de sentença "extra petita" ou "citra petita". Sentença que apreciou, fundamentadamente, os pedidos formulados em sua totalidade e na forma proposta – 2. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de procedência parcial – Inconformismo das partes – 1. Preliminares. Rejeição. Ausência de sentença "extra petita" ou "citra petita". Sentença que apreciou, fundamentadamente, os pedidos formulados em sua totalidade e na forma proposta – 2. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 4. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 5. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Valor que que não é excessivo pois corresponde a menos de 3% do valor total do crédito mutuado – 6. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP) – 9. Seguro de proteção mecânica. Configuração de venda casada. Aplicação do entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Embora o precedente se refira ao seguro de proteção financeira, na espécie não se verificou possibilidade de escolha de outra seguradora, sendo imposta parceira da instituição financeira. Precedentes desta Câmara. Manutenção da parcial procedência para determinar exclusão do seguro – Sucumbência. Erro material constante da r. sentença. Alteração necessária. Réu que sucumbiu em parte mínima, conforme assentou expressamente a r. sentença. Condenação do autor a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Recurso do réu provido neste ponto. Sentença reformada nesta parte – Recurso do autor não provido e provido parcialmente o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023539-08.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RONILDO DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso do
autor, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1023539-08.2019.8.26.0003
Apelante/Apelado (Autor): Ronildo de Jesus (Justiça Gratuita)
Apelado/Apelante (Réu): Banco Gmac S.A.
Comarca: São Paulo Foro Central 44a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Anna Paula Dias da Costa
Voto no 9545
APELAÇÃO
CÍVEL

Contratos
bancários

Financiamento de veículo Ação revisional Sentença de
procedência parcial
Inconformismo das partes
1.
Preliminares. Rejeição. Ausência de sentença “extra petita”
ou
“citra
petita”.
Sentença
que
apreciou,
fundamentadamente, os pedidos formulados em sua
totalidade e na forma proposta 2. Mérito. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no
297 do E. Superior Tribunal de Justiça 3. Capitalização
mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior
Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E.
Supremo Tribunal Federal Previsão contratual de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
4. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da
Tabela Price conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n.
1.124.522/RS) 5. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida
nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso
repetitivo. Valor que que não é excessivo pois corresponde a
menos de 3% do valor total do crédito mutuado 6. Tarifa
de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos
serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança,
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP) 9.
Seguro de proteção mecânica. Configuração de venda
casada. Aplicação do entendimento consolidado no E. STJ
em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP).
Embora o precedente se refira ao seguro de proteção
financeira, na espécie não se verificou possibilidade de
escolha de outra seguradora, sendo imposta parceira da
instituição
financeira.
Precedentes
desta
Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
3
Manutenção da parcial procedência para determinar
exclusão do seguro Sucumbência. Erro material constante
da r. sentença. Alteração necessária. Réu que sucumbiu em
parte mínima, conforme assentou expressamente a r.
sentença. Condenação do autor a arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios. Recurso do réu
provido neste ponto. Sentença reformada nesta parte

Recurso do autor não provido e provido parcialmente o do
réu.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelas partes contra a r. sentença de fls. 109/115, cujo relatório se adota,
que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar o réu a devolver ao autor, de forma
simples, o valor de R$ 1.086,96, relativo ao seguro de proteção
mecânica, atualizado do desembolso e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês desde a citação. Considerando a sucumbência mínima do banco,
determinou que o réu arcasse, por inteiro, com as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$
1.000,00, corrigidos da propositura, ressalvando a condição suspensiva
da exigibilidade dessas verbas, na forma do art. 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Apela o autor a fls. 117/122. Sustenta,
preliminarmente, que a r. sentença teria deixado de apreciar parte dos
pedidos, não analisando a totalidade das cláusulas contratuais. No
mérito, alega, em síntese, serem ilegais a tarifa de cadastro e as despesas
com registro do contrato, aduzindo, ainda, serem abusivos os juros
ilegalmente capitalizados mensalmente, se insurgindo contra multa
moratória superior a 2% do saldo devedor e o IOF adicional.
Apela o banco réu a fls. 125/138. Argumenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
4
preliminarmente, haver sentença “extra petita” e, no mérito, não se tratar
de venda casada a contratação do seguro de proteção mecânica, que não
se confunde com o de proteção financeira, de modo que não seria
aplicado o recurso repetitivo invocado (Tema 972), ressaltando ter o
autor anuído voluntariamente com as cláusulas do contrato de
financiamento, sendo legal o aludido seguro. Alega, ainda, que a
distribuição dos ônus sucumbenciais não guarda razoabilidade com o
contexto dos autos, requerendo seja o autor responsabilizado pelo
pagamento integral das custas e honorários de sucumbência.
Recursos tempestivos, preparado o do réu e
isento de preparo o do autor em razão da gratuidade de justiça
concedida.
As
partes
apresentaram
contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso da parte adversa (fls.
145/153 pelo réu e fls. 164/168 pelo autor).
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece das contrarrazões
apresentadas pelo autor (fls. 164/168), eis que intempestivas.
O autor foi intimado à apresentação de
contrarrazões por decisão disponibilizada no DJe em 12/5/2020 (fl. 144),
tendo se encerrado o prazo para resposta em 09/6/2020, já considerada a
suspensão de prazo em decorrência da pandemia pela Covid-19 (20 a
22/5 e 25/5 Provimento CSM no 2558/20).
Todavia, a petição somente fora protocolizada
em 1o/7/2020, quando já esgotado o prazo, consoante certidão lançada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
5
pela serventia judicial na origem (fl. 163), sem qualquer justificativa
acerca da intempestividade.
Superada essa questão, passa-se à análise dos
recursos.
De plano rejeita-se as preliminares suscitadas
pelas partes.
Não se verifica sentença “extra petita”,
conforme alegado pelo réu.
O autor, diversamente do vislumbrado pelo réu,
discriminou na petição inicial a obrigação decorrente do seguro de
proteção mecânica (fl. 6), em atendimento do quanto preconizado pelo
art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, aduzindo sua abusividade,
de modo que a r. sentença hostilizada decidiu a lide nos seus exatos
limites, sem a propalada nulidade, sendo que o acerto da determinação
da dedução dessa verba é matéria de mérito e será apreciada adiante.
Pela mesma razão, a genérica alegação do
autor, de que a r. sentença não teria exaurido a análise das questões
submetidas à jurisdição, não convence. Os pedidos deduzidos foram
apreciados em sua integralidade e de forma fundamentada, sem qualquer
omissão.
Passando-se à análise das questões de fundo, o
recurso do autor não merece provimento, ao passo que o recurso do réu
comporta provimento em parte.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora, considerando ambos os recursos, consiste em verificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
6
a regularidade da capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual, bem como a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e
registro de contrato, do seguro de proteção mecânica, além de eventual
irregularidade da multa moratória e do IOF adicional.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que
esta é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos
celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos
termos da Súmula no 539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos
termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
correspondente ao artigo 976 do Código de 2015, adotou-se a seguinte
tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
7
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.”
(STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida
em 28/11/2017 (fl. 36), portanto, em momento posterior à publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Ademais, está autorizada a
capitalização mensal de juros, vez que a mera previsão expressa acerca
da cobrança de taxa de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é
suficiente para permitir a cobrança nos termos em que contratada na
cédula de crédito bancário, em observância ao enunciado da Súmula n°
541, do C. Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No caso dos autos foi contratada taxa mensal de 2,20% e anual de
29,84%.
Assim sendo, a capitalização expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior
Tribunal de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
8
verbis:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO
CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE n°
592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
9
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇÃO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE”
(Arguição
de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda
que expressamente convencionada”. Contudo, essa Súmula, que foi
aprovada em sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por
entendimento jurisprudencial posterior do próprio C. Supremo Tribunal
Federal, bem como pela edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Ademais, a utilização da Tabela Price não
necessariamente implica a capitalização de juros. No caso, ainda que isto
ocorra, não há irregularidade em vista do fato de que o negócio jurídico
prevê expressamente a capitalização e o emprego da aludida Tabela (fl.
36), como exposto acima. Além disso, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1.124.552/RS
enquanto recurso repetitivo, não se pode presumir a ocorrência de
ilegalidade em função da simples utilização da Tabela Price:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA
DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
10
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da
legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato
-
passa,
necessariamente,
pela
constatação
da
eventual
capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros
sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito,
motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do
STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja
capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de
cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a
existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis,
portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009,
que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se
verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram
tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o
cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para
anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova
técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de
juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros
exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa,
prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.” (STJ, REsp.
no 1.124.552/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
j. 03/12/2014).
Por outro lado, foi cobrada tarifa de cadastro no
montante de R$ 660,00 (fl. 36). A legalidade desta tarifa foi reconhecida
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no
Recurso Especial no 1.251.331/RS:
“7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
11
qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)
(...).” (STJ, REsp. no 1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013).
Ademais, a possibilidade de cobrança da tarifa
de cadastro decorre da ausência de prova acerca da existência de relação
contratual anterior entre as partes, nos termos da Súmula no 566 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira”.
Anote-se, ainda, não se mostrar excessivo seu
valor (R$ 660,00) pois, em conformidade com o entendimento desta d.
Turma Julgadora, a quantia representa menos de 3% do valor total do
crédito mutuado (R$ 41.500,00).
No que diz respeito às despesas com o registro
do contrato, consta no contrato de financiamento que seu valor é de R$
120,03 (cento e vinte reais e três centavos) (fl. 36 e 88). Segundo
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça proferido no Recurso
Especial no 1.578.553/SP, julgado enquanto recurso repetitivo, esta tarifa
é válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
12
onerosidade excessiva.
No caso, há comprovação de que o serviço de
registro de contrato foi prestado (fls. 37), pois no certificado de registro
e licenciamento de veículo consta o apontamento relativo à propriedade
fiduciária da instituição financeira ré. Além disso, não restou
configurada a abusividade na cobrança da referida tarifa.
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
13
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp. no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018).
Outrossim, com relação ao seguro de proteção
mecânica, foi cobrado do autor o valor de R$ 1.086,96 (mil e oitenta e
seis reais e noventa e seis centavos). A esse respeito, o C. Superior
Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.639.320/SP,
julgado enquanto recurso repetitivo, que configura venda casada a
prática de compelir o consumidor à contratação de seguro proteção
financeira, inclusive sem a possibilidade de escolher a seguradora,
impondo-se aquela do mesmo grupo econômico da instituição
financeira.
Conquanto o precedente se refira ao seguro de
proteção financeira, o mesmo fundamento é utilizado em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
14
seguro em questão, pois houve a mesma situação jurídica, qual seja,
ausência de opção do consumidor a escolher a seguradora, direcionado a
empresa parceira da instituição financeira, revelando tratar-se a
contratação do seguro de condição para concretização do financiamento
pretendido.
Neste sentido, julgados desta Câmara que ao
analisar o mesmo seguro de proteção mecânica, decidiram desta forma:
Ap. 1001206-02.2020.8.26.0529, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j.
em 27/08/2020; Ap. 1023436-06.2016.8.26.0003, Rel. João Camillo de
Almeida Prado Costa, j. em 4/08/2020; Ap. 1101619-54.2017.8.26.0100,
Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. em 0/06/2019, Ap.
1093533-02.2014.8.26.0100, Rel. Mario de Oliveira, j. em 09/05/2016.
No caso, ao contratar o crédito, o consumidor
contratou também o seguro proteção mecânica por mera adesão, sendo
obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que sua
liberdade de contratação foi restringida de forma abusiva.
Assim, restou caracterizada a venda casada do
crédito e do respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I,
do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva.
Portanto, deve ser determinada a devolução dos valores pagos a título de
seguro, como bem analisou a r. sentença.
No mais, descabida a pretensão de limitar a
multa moratória ao patamar de 2%, eis que, não há demonstração de
previsão contratual no sentido de que a multa seja superior a este
patamar, tampouco há comprovação de cobrança em valor que o supere,
tratando-se de pedido genérico. De relevo notar que, consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
15
disposto na cláusula 10 da cédula de crédito bancário, na hipótese de
atraso de pagamento está prevista incidência de multa de 2%,
exatamente o índice proposto, revelando o descabimento da pretensão
deduzida.
No que diz respeito ao IOF, tem-se que a sua
incidência é regular, vez que ocorreu o fato gerador previsto em lei, qual
seja, a realização de operação de crédito por instituição financeira, nos
termos do artigo 2o, inciso I, alínea “a” do Decreto no 6.306/2007.
Por tudo, no tocante à questão de fundo, deve
ser mantida a r. sentença, não tendo os apelantes deduzido argumentos
capazes de infirmar sua conclusão.
Entretanto, merece pequeno reparo a r.
sentença, eis que se constata erro material no tocante à atribuição do
ônus sucumbencial, ponto no qual é acolhido o recurso do réu.
Isso
porque,
a
r.
sentença
consignou
expressamente a sucumbência mínima do réu, evidenciando que ao
determinar que o réu deveria arcar exclusivamente com o pagamento das
verbas sucumbenciais, em verdade quis dizer que o autor é quem deve
arcar com referidas verbas.
Tanto
assim
que
ressalvou
a
condição
suspensiva de exigibilidade desses valores, na forma do art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil, lembrando-se que o autor foi beneficiado com
a gratuidade de justiça (fl. 49), circunstância não verificada em relação
ao réu.
E diante do cotejo entre os vários pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023539-08.2019.8.26.0003 -Voto no 9545
16
formulados na petição inicial e o acolhimento somente do pedido
relativo ao seguro, segura a conclusão de ter o réu sucumbido em parte
mínima, de modo que era mesmo de rigor, nos termos do artigo 86,
parágrafo único, do Estatuto Processual, a condenação do autor a
responder, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários.
Diante de tais ponderações, mantem-se a
parcial procedência decretada na origem, alterando-se somente o
dispositivo para, corrigindo-se o erro material, esclarecer que cabe ao
autor arcar, exclusivamente, com o pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em Primeiro Grau.
Por fim, com o desprovimento do recurso do
autor, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau em favor
dos patronos do réu, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), para R$
1.300,00 (mil e trezentos reais), observada a gratuidade de justiça
concedida ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu e NEGO
PROVIMENTO ao do autor, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora